Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738999-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE VILANOVA DE SOUSA DESPACHO Ausente pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR